Tribunal: TJMT
Processo: 8010094-13.2015.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
31) Recurso no: 8010094-13.2015.8.11.0049
Origem: Juizado Especial Cível de Vila Rica
Recorrente: Valtino da Silva
Recorrido: Embratel TvSat Telecomunicações S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OCORRIDA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO EM DOBRO. JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FATURAS APORTADO AOS AUTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para (i) condenar a empresa a pagar a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por danos morais; (ii) declarar inexistente o débito em discussão neste processo, com a retirada do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias.
2. Escopo recursal para analisar o pedido de restituição do valor de R$1.799,13, em dobro.
3. Preliminar afastada. Observância ao princípio da dialeticidade.
4. Julgamento citra petita. Sentença que declarou a inexistência do débito, fixou danos morais, entretanto, não analisou o pedido constante no aditamento da inicial de restituição do valor pago pelos débitos inexistentes. Desnecessidade de anulação da sentença. Análise da omissão referente à devolução dos valores, em dobro.
5. Aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, II, do CPC.
6. Declarada a inexistência de débito em razão de não ter a parte recorrida demonstrado o vínculo jurídico, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e provido para determinar a empresa-recorrida restituir o valor de R$ 1.799,13 (mil e setecentos noventa e nove reais e treze centavos), em dobro.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para (i) condenar a empresa a pagar a quantia de R$7.000,00 (sete mil reais) à titulo de indenização por danos morais; (ii) declarar inexistente o débito em discussão neste processo, devendo promover a retirada do nome do autor-recorrente dos cadastros de inadimplentes no prazo de 10 (dez) dias.
O recorrente, nas razões recursais, postula pela condenação da empresa em restituir o valor de R$1.799,13 (mil e setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), em dobro. Aduz que efetuou o pagamento do valor para que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes.
Em contrarrazões, a recorrida pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento da ofensa a dialeticidade recursal e, no mérito, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
VOTO - PRELIMINAR
OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE
A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. (...) 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b) na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida. (...) 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença. (...). 10. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019) (grifei)
No caso, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida e, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.
VOTO - MÉRITO
Depreende-se da petição inicial, que o recorrente alega não possuir relação jurídica com a reclamada, sendo a negativação indevida. Pugnou pela concessão de liminar para determinar o cancelamento da inscrição indevida e, posteriormente, aditou a inicial para informar que efetuou o pagamento dos débitos para que seu nome fosse retirado do cadastro de inadimplentes, com a devolução dos valores pagos.
Na fundamentação da sentença o juízo a quo analisou a pretensão do recorrente de inexistência dos débitos e de fixação de indenização por danos morais. Ocorre que foi omisso quanto à restituição em dobro.
Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, imprescindível o reconhecimento do julgamento citra petita.
A deficiência (ausência de manifestação) ocorre em um capítulo distinto dos demais, razão pela qual se mantêm hígidos os demais capítulos.
Em face da não-contaminação, ausência de vício, invoco a teoria causa madura e a regra da economia processual, para manter os capítulos julgados em primeiro grau e passo a analisar o tema omisso, de acordo com o artigo 1.013, § 3o, III, do CPC.
Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o pedido de restituição em dobro formulado pelo recorrente.
Compulsando os autos, verifico que com o pedido de aditamento da inicial aportou o comprovante de pagamento de 3 (três) faturas para a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, que representam a quantia de R$ 1.799,13 (mil e setecentos e noventa e nove reais e treze centavos) – id. n. 38878527.
Assim, tendo o juízo primevo declarado a inexistência de débito em razão de não ter a recorrida demonstrado a relação jurídica entre as partes, impõe-se a devolução, em dobro, dos valores cobrados e pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para reconhecer a sentença citra petita e, com fundamento no artigo 1.013, §3o, III, do CPC, julgar procedente o pedido de restituição em dobro, devendo a empresa-recorrida restituir ao reclamante o valor de R$ 1.799,13 (mil e setecentos e noventa e nove reais e treze centavos), em dobro, sobre os quais incidirá correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, mais juros de mora simples de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos.
Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (art.55, caput, da Lei no 9.099/95).
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator